Tribunal: TJDFT
Processo: 0748132-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE INVESTIMENTO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1 – Ação declaratória de nulidade de contrato de investimento. Extinção do processo sem apreciação do mérito. Documentos indispensáveis. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, de que trata o art. 320 do CPC, são aqueles necessários à demonstração dos pressupostos processuais. Os documentos que dizem respeito à discussão de mérito, que podem resultar, quando muito, na improcedência do pedido, podem ser apresentados até a fase da instrução. Na ação declaratória de nulidade de contrato de investimento, por ilicitude do objeto com pedido de condenação em quantia certa, a juntada de comprovantes de eventual montante recebido pelos autores não é indispensável à propositura da ação, eis que diz respeito ao mérito e, portanto, não constitui óbice ao regular processamento do feito.
2 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(j)